Tribunal: TJDFT
Processo: 0704255-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704255-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHANAEL DE TOLOZA AGRAVADO: LUCAS VIEIRA NASCIMENTO SILVA D E S P A C H O Manifeste-se o agravante sobre o cabimento do recurso em relação ao pedido de penhora via SISBAJUD, tendo em vista que o pedido de reconsideração não influi no prazo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator